Tribunal: TJMT
Processo: 0001140-65.2013.8.11.0088
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001140-65.2013.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[OSVALDO ZMUDA - CPF: 580.970.311-91 (APELADO), ELISIANE PINHEIRO - CPF: 662.232.101-91 (ADVOGADO), FERNANDA MAURA FIRMINO - CPF: 671.316.462-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSVALDO ZMURA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSO – ART. 103 DA LEI No 8213/91 E SÚMULA 85 DO STJ - REJEITADA. - PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

A pretensão de recebimento de benefício previdenciário envolve prestação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda, nos termos do art. 103 da Lei no 8213/91 e da Súmula 85/STJ.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Previdenciária ajuizada por
Osvaldo Zmuda
em desfavor do apelante e o condenou a Autarquia Federal a reestabelecer o auxílio-doença, desde a cessação administrativa do auxílio-doença (13/02/2008).

Em suas curtas razões recursais, defende o apelante, unicamente a prescrição do fundo de direito ante ao transcurso de mais de cinco anos entre a cessação do benefício (24/04/2006) e o ajuizamento da ação (06/08/2018).

Forte nessa premissa, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e reconhecer a prescrição do fundo de direito.

Caso não seja esse o entendimento, que haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 126777185, fl.129).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 127267160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que Osvaldo Zudma propôs
ação de restabelecimento de auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez em face do INSS, sendo que a ação fora julgada parcialmente procedente para determinar a concessão do benefício do auxílio-doença, desde a data da sua cessação.

Inconformada, a Autarquia Federal interpôs o presente recurso de apelação defendendo a ocorrência da prescrição do fundo de direito, tendo em conta o transcurso de mais de cinco anos entre a cessão do benefício (24/04/2006) e o ajuizamento da ação (06/08/2018).

Sem razão o recorrente.

Inicialmente cumpre registrar que em 2019 foram realizadas diversas mudanças na Lei no 8.213/91, que dispõe sobre P
lanos de Benefícios da Previdência Social, mas que não se aplicam ao caso concreto já que a ação foi interposta em 2015 (Id.
126777184, fl.26).

Por outro lado, sem maiores delongas, imperioso consignar que nos termos do art. 103 da
Lei no 8.213/91 não há prescrição do fundo de direito no caso concreto, mas sim das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, vejamos:

“Art. 103. Sem prejuízo do direito ao benefício, prescreve em 5 (cinco) anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes”.

O tema inclusive está sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

Súmula 85: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

No mesmo sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ACOLHIDA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR – VERIFICADA – TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DIA SEGUINTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA DESDE QUE RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MODIFICADOS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, nos termos constantes do art. 103, § único, da Lei no 8.213/91
e artigo 1o do Decreto no 20.910/32. O artigo 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. A concessão do benefício de aposentadoria por invalidez deve ser concedido a partir do dia seguinte a cessação do auxílio-doença, desde que respeitada a prescrição quinquenal. Honorários advocatícios fixados nos termos do artigo 20, § 4o do CPC/73. Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.

(N.U 0003818-53.2010.8.11.0025, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 15/05/2019
) (grifo nosso)

Dessa forma, por não se harmonizar com os dispositivos legais pertinentes e majoritário entendimento pátrio sumulado,
deve ser rechaçada
a tese de prescrição de fundo de direito.

Já no que se refere ao
prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023